Tribunal: TJBA
Processo: 0548926-49.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548926-49.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: JOSELIA TRINDADE MOREIRA

Advogado(s)
:
JOSE JOAQUIM SOUSA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA contra sentença que julgou procedente o pedido em ação cautelar de exibição de documentos, determinando que a ré apresentasse os documentos indicados na exordial, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais).

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há interesse processual para o ajuizamento de ação cautelar de exibição de documentos sem a comprovação de prévio requerimento administrativo; e (ii) se é devida a condenação em honorários advocatícios quando não demonstrada resistência da parte ré à pretensão autoral.

III. Razões de decidir:

O STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.349.453-MS (Tema 648), estabeleceu como requisito para ajuizamento de ação cautelar de exibição de documento a comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido. A parte autora não comprovou haver apresentado requerimento administrativo prévio à empresa ré, ora apelante, para obtenção dos documentos, nem demonstrou qualquer resistência efetiva por parte da apelante, que inclusive apresentou o contrato solicitado com a contestação.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido para, reformando a sentença, extinguir o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual.

Tese de julgamento: "A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo para exibição de documentos implica falta de interesse processual, nos termos do Tema 648 do STJ, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453-MS, Tema 648.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0548926-49.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e, como apelado, JOSELIA TRINDADE MOREIRA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO DIGITALMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA